Tribunal: STF
Processo: ARE 1270584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição nº 38481/2021 em que a parte reitera a manifestação constante em petição anterior acerca de alegada “arguição de nulidade processual.”
    Sobre o tema, proferi decisão de inadmissibilidade nos seguintes termos (eDOC 61, p. 3):
    “Por fim, impende destacar que o subterfúgio utilizado pela parte ao interpor verdadeiro recurso e denominá-lo de “arguição de nulidade processual”, além de demonstrar a recalcitrância da recorrente, não tem o condão de elidir o óbice decorrente da ausência de recolhimento da multa fixada no acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.” 
    Ante o exposto, nada a prover quanto à Petição nº 38481/2021.
    Determino a certificação do trânsito em julgado do processo, bem como a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente